Tribunal: TJMT
Processo: 1001966-92.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001966-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), VOGUE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 03.012.086/0001-60 (RECORRENTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), MARIANA ROTTA MEDEIROS - CPF: 311.608.018-60 (RECORRIDO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA VOGUE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO .

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE RENDA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (SERIT). ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO E TEORIA DA APARÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A estipulante de seguro coletivo e a corretora de seguros que atuam na intermediação e renovação do contrato integram a cadeia de consumo e possuem legitimidade passiva com base na teoria da aparência.

2.

A falha na prestação do serviço ocorre quando não há comunicação clara e inequívoca ao consumidor acerca da exclusão de cobertura securitária, especialmente quando criada legítima expectativa de renovação.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, adequando-se às peculiaridades do caso concreto.

4.
Recursos conhecidos. Recurso da primeira recorrente parcialmente provido. Recurso da segunda recorrente desprovido.

R E L A T Ó R I O

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNICRED MT
, interpõe recurso inominado (Id 205570416), no qual pugna pela reforma da sentença de origem e a consequente improcedência dos pedidos iniciais. Alternativamente, requer a redução da condenação em danos morais.

VOGUE CORRETORA DE SEGUROS
, também interpõe recurso inominado (Id 205570419), no qual pugna pena reforma da sentença de piso e o julgamento dos pedidos iniciais como totalmente improcedentes.

MARIANA ROTTA MEDEIROS, em contrarrazões (Ids 205570429 e 205570430), requer a manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025